Tribunal: CARF
Processo: 13603.902799/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902799/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.302 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.
DCTF
RETIFICADORA.
ERRO
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÓNEA.
Considera-se confissão de divida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório,
com a conseqüente não-homologação das compensações pleiteadas.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação,
sob pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902799/2012-75
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais
foram relatados de forma completa, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir
transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 31017947, emitido eletronicamente em 09/04/2012, referente
ao PER/DCOMP no 36597.88285.290911.1.3.04-9060.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS –
Código de Receita 5856, no valor original na data de transmissão de R$ 40.534,67,
representado por Darf recolhido em 24/09/2010 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 14/09/2012 (fl. 10), o interessado apresenta, em
15/10/2012 (fl. 11/17), manifestação de inconformidade alegando que apurou débito de
Cofins não cumulativo em agosto de 2010, no valor de 2.497.952,39; que para a
extinção do débito de Cofins, vinculou crédito decorrente de pagamento realizado
mediante dois DARFs, nos valores de 2.557.517,64 e 3.119,19; que diante do
recolhimento a maior no valor de 62.684,43 surgiu o direito à restituição do crédito; que
ao referido crédito foi vinculado as Dcomps 13278.81092.220911.1.3.04-4120 e
36597.88285.290911.1.3.049060; que o valor do crédito é suficiente para atender às
Dcomps pleiteadas; que o débito de Cofins referente ao mês de agosto de 2010, bem
como a sua forma de quitação foram devidamente demonstrados na DCTF retificadora;
que caso se entenda que as informações prestadas em DCTF retificadora não são
suficientes para comprovação da existência do crédito, junta documentos que
comprovam a correta apuração do débito de Cofins na competência agosto de 2010.
O Acórdão 02-72.528, da 2a Turma da DRJ/BHE, Sessão de 26 de agosto de 2013
2017, do qual foi extraído o relatório alhures transcrito, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação contida na manifestação de inconformidade, recebendo a seguinte ementa:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora e o Dacon retificado após a ciência do
Despacho Decisório não podem ser considerados instrumentos hábeis para conferir
certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta D. Turma de
julgamento, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme observado no relatório trata de pedido de compensação de crédito
supostamente advindo de pagamento indevido ou a maior, alegando a contribuinte recorrente ter
promovido retificação de DCTF e que os documentos trazidos aos autos comprovariam seu
direito.
No que tange a possibilidade de se realizar a retificação da DCTF, temos que tal
fato é permitido pelas normas tributárias que disciplinam o assunto, destacando os dispositivos
trazidos pela IN RFB no 1.110/2010, donde destacamos o seguinte:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU;ou c) que tenham sido objeto de exame em procedimento
de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
[...] (grifos não originais)
Assim, conforme podemos observar, tanto a Administração Tributária, neste caso
de ofício, quanto o próprio contribuinte podem retificar os valores informados na DCTF, desde
que seguidos os parâmetros estabelecidos na norma mencionada.
Pois bem. No que tange à possibilidade de compensação espontânea realizada
diretamente pelo contribuinte, temos que há a necessidade de se promover tal procedimento,
obedecendo-se o disposto no art. 170, do CTN, bem como o que esta disciplinado pelo art. 74, da
Lei no 9.430/96. Observemos os dispositivos indicados:
Art. 170 CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74, Lei no 9.430/76
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

Nesse sentido, quando originário de pagamento de tributo indevido ou maior que
o devido, além do cumprimento dos requisitos formais determinados na legislação específica, o
contribuinte deve comprovar, com documentação adequada, que o alegado indébito é decorrente
de alguma das causas especificadas no incisos I a III do art. 165 do CTN.
Vale lembrar ainda que por se tratar de pedido de compensação de créditos por
parte do próprio contribuinte, a este cabe a prova de seu direito, nos exatos termos do que
disciplina o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da DCTF após
o recebimento da notificação do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação,
não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as informações apresentadas na
DCTF retificadora.
Conforme se verifica dos autos do processo, a contribuinte recorrente teve a
oportunidade de juntar tais documentos e não o fez.
Não há que se falar em ferimento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, vez
que, foram garantidos à contribuinte recorrente, como o fez, a oportunidade de se manifestar por
meio de peças de defesa para a comprovação de seu direito, momento em que poderia requerer a
juntada de todos os documentos que entenderia pertinentes a comprovação de suas alegações.
Certo está que, em que pese a possibilidade de carrear aos autos os documentos
que lhe garantiriam o direito à compensação, não o fez, bastou-se a fazer alegações genéricas,
tentando imputar a falta de apresentação de documentos ao fisco, o que, como demonstrado pela
legislação acima mencionada, não se faz aceitável.
Dessa forma, a falta de apresentação de documentos que comprovariam o erro na
confecção da DCTF, alegado pela recorrente, fato esse que embasaria a confecção da
retificadora, não pode ser considerada a compensação pleiteada.
Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado, conforme
previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/20111.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
que estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.

1 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu
no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital